Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-49.1999.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-49.1999.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o exequente permaneceu inerte após tentativa frustrada de penhora em 2005, sem adotar medidas efetivas para a satisfação do crédito.

Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, ante a ausência de prévia intimação; e (
ii
) afastamento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que houve atuação diligente do credor com reconhecimento de fraude à execução e litígio em embargos de terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de intimação prévia sobre a prescrição gera nulidade insanável; (
ii
) saber se a tramitação de incidentes processuais (fraude à execução e embargos de terceiro) descaracteriza a inércia necessária para a prescrição intercorrente; e (
iii
) analisar a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por ausência de intimação prévia (decisão surpresa) deixa de ser declarada quando o mérito pode ser decidido a favor da parte a quem aproveitaria a decretação, conforme art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente exige a conjugação do transcurso do tempo com a inércia injustificada do titular da ação. No caso, o exequente não permaneceu inerte, uma vez que obteve o reconhecimento judicial de fraude à execução e a consequente penhora de bens imóveis.

O período em que a execução permaneceu sem atos expropriatórios decorreu da oposição de Embargos de Terceiro pelos adquirentes dos imóveis, situação que impede o curso
da prescrição intercorrente contra o credor que litiga em defesa da constrição. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A frustração da penhora somente após o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro, ocorrido em 2024, reabre a oportunidade para o credor buscar novos bens, não sendo possível retroagir a prescrição ao período em que o litígio estava ativo.

As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no artigo 921 do Código de Processo Civil não retroagem para prejudicar atos processuais pretéritos ou contagens de prazo iniciadas sob a égide da legislação anterior, conforme entendimento do Tema Repetitivo n. 1 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.604.412/SC).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SISTEMA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000465-49.1999.8.11.0038, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A demanda executiva, ajuizada em 22 de outubro de 1999, visava à satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. O magistrado
a quo
, ao proferir a sentença objurgada, fundamentou seu entendimento na premissa de que, após a tentativa de penhora de semoventes ocorrida em 18 de fevereiro de 2005, a parte exequente não teria logrado êxito em localizar outros bens passíveis de constrição, tampouco
adotado medidas
efetivas para a satisfação do crédito. Concluiu o togado singular que a paralisação do feito por longo período, sem resultado útil, configurou a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC) e as disposições do artigo 921 do CPC.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que não teria sido previamente intimada para se manifestar especificamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente antes de sua decretação de ofício.

No mérito, o Apelante defende a inocorrência da prescrição. Argumenta que o processo jamais permaneceu paralisado por inércia de sua parte. Historiou que, após a frustração da penhora dos semoventes, diligenciou ativamente na busca de bens, logrando êxito em reconhecer, incidentalmente, fraude à execução envolvendo a transferência de imóveis dos executados para seus filhos. Relata que tais imóveis foram penhorados, mas posteriormente
liberados em virtude de sentença proferida em Embargos de Terceiro (autos no 1001193-33.2023.8.11.0038), transitada em julgado recentemente. Aduz que o tempo despendido na discussão sobre a validade da penhora desses imóveis, bem como a tramitação dos embargos de terceiro, não pode ser computado como inércia para fins de prescrição. Invoca, ainda, a irretroatividade da Lei no 14.195/2021 quanto à contagem dos prazos.

Em sede de contrarrazões, os Apelados pugnam pela manutenção da sentença. Sustentam que a execução tramita há mais de duas décadas sem satisfação do crédito e que a única penhora efetiva ocorreu em 2005. Defendem que a prescrição é matéria de ordem pública e que a ineficiência do credor em localizar bens livres e desembaraçados permitiu o transcurso do prazo prescricional quinquenal, consumando-se a perda da pretensão executória muito antes das alterações legislativas recentes.
(id. 321899366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, conheço do recurso de apelação e passo à análise das razões suscitadas.

Inicialmente, impende analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do CPC). O apelante alega que o magistrado de primeiro grau decretou a prescrição intercorrente de ofício sem prévia oitiva das partes
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, tenha firmado a tese de que é necessária a prévia intimação do credor para opor fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente, a análise da nulidade deve ser temperada pelos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da ausência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

No caso em apreço, verifica-se que, após a prolação da sentença, o Apelante opôs Embargos de Declaração, oportunidade em que debateu amplamente a matéria, exercendo o contraditório diferido. Ademais, devolvida a matéria a este Tribunal, a causa encontra-se madura para julgamento. Anular a sentença apenas para determinar que o juízo a quo intime a parte e prolate nova decisão
,
possivelmente no mesmo sentido
,
atentaria contra a celeridade processual. Sendo possível decidir o mérito a favor da parte a quem a nulidade aproveitaria, aplica-se a regra do artigo 282, § 2o, do CPC.

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve inércia qualificada do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente. A análise dos autos revela que a sentença recorrida merece reforma, pois partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a complexidade dos atos processuais praticados entre a penhora de 2005 e a prolação do decisum.

A prescrição intercorrente é sanção que pune a desídia do credor que abandona a causa, deixando o processo paralisado por tempo superior ao prazo prescricional do direito material vindicado. Para sua configuração, exige-se a conjugação de dois elementos: o transcurso do tempo e a inércia injustificada do titular da ação.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a execução foi ajuizada em 1999. Após a citação e uma tentativa frustrada de pagamento via títulos da dívida pública, o feito prosseguiu. É incontroverso que houve uma penhora de semoventes em 2005, a qual restou ineficaz por não mais existirem os bens na posse do devedor. Todavia, diferentemente do que constou na sentença, o exequente não permaneceu inerte após esse fato.

Os autos demonstram que o Banco exequente empreendeu diligências robustas que culminaram na alegação e posterior reconhecimento judicial de fraude à execução, envolvendo a transferência de diversos imóveis dos executados para seus filhos (Matrículas no 95, 96, 97, 351, 352, 353 e 787). Em decisão datada de 2010 (fls. 273/277 dos autos físicos digitalizados), o juízo
a quo
declarou a ineficácia dessas alienações e determinou a penhora dos referidos imóveis.

A partir desse momento, instaurou-se um novo cenário processual. O exequente possuía uma penhora formalizada sobre bens imóveis, amparada por decisão judicial que reconheceu a fraude. A paralisação da marcha expropriatória não decorreu de inércia do Banco, mas sim da oposição de Embargos de Terceiro (autos no 1001193-33.2023.8.11.0038), manejados pelos adquirentes dos imóveis.

É imperioso destacar que, enquanto se discute a validade da constrição judicial em ação incidental (Embargos de Terceiro), não corre o prazo prescricional intercorrente em desfavor do credor. O exequente estava litigando ativamente em defesa da penhora realizada. O fato de os Embargos de Terceiro terem sido julgados procedentes em 2024, desconstituindo a penhora, não tem o condão de apagar retroativamente a diligência do credor ou transformar sua atuação combativa em inércia.

A aplicação do entendimento firmado no REsp 1.604.412/SC deve ser feita
cum grano
salis
, observando as peculiaridades do caso concreto. A tese do STJ pressupõe a ausência de localização de bens. Aqui, bens foram localizados e penhorados. A discussão sobre a titularidade desses bens perdurou por anos, sob o crivo do Judiciário.

Não se pode penalizar o credor com a prescrição intercorrente quando a demora na satisfação do crédito decorre dos mecanismos inerentes à própria Justiça e do exercício do direito de defesa por terceiros ou pelos próprios executados. Aplica-se, por analogia e princípio, o enunciado da Súmula 106 do STJ, no sentido de que a demora não imputável à parte não lhe prejudica.

Ademais, logo após o trânsito em julgado da sentença que acolheu os Embargos de Terceiro e levantou a constrição sobre os imóveis, o Apelante compareceu aos autos requerendo novas diligências, como a penhora no rosto dos autos de outra demanda (ação no 0014761-81.2010.8.11.0041). Isso demonstra, de forma inequívoca, o ânimo do credor em prosseguir com a execução.

A interpretação de que o prazo prescricional correria ininterruptamente desde 2005 ou 2007 ignora todos os atos processuais complexos que ocorreram no interregno, notadamente o reconhecimento da fraude à execução e a subsequente batalha jurídica travada
nos Embargos de Terceiro. Considerar prescrita a dívida nessas circunstâncias seria premiar a ocultação patrimonial e desconsiderar a boa-fé processual do credor que buscou, pelas vias legais, desconstituir a blindagem patrimonial tentada pelos devedores.

Portanto, não houve inércia qualificada. O tempo transcorrido foi consumido pelo exercício do direito de ação e defesa em incidentes processuais legítimos. A frustração final da penhora dos imóveis (em 2024) reabre a oportunidade para o credor buscar novos bens, não podendo retroagir para decretar a prescrição de períodos em que o litígio estava ativo.

Por fim, quanto à aplicação da Lei no 14.195/2021, assiste razão ao apelante no tocante à irretroatividade para prejudicar situações jurídicas em curso sob a égide da norma anterior, devendo ser respeitada a regra de transição estabelecida pelo STJ, que exige o início da contagem apenas após a intimação infrutífera ou o fim da suspensão, o que, no caso, estava obstado pela pendência dos Embargos de Terceiro.

Diante desse cenário fático-jurídico, a reforma da sentença é medida imperativa, devendo os autos retornarem à origem para o regular prosseguimento da execução, permitindo-se ao exequente a realização de novas diligências constritivas.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, CASSAR A SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026